Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-28.2015.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001315-28.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[J. A. ZORZI - CNPJ: 10.973.525/0001-67 (APELANTE), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS MAZOTI - CPF: 006.784.018-37 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória
,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o prazo prescricional intercorrente iniciou-se automaticamente após o término da suspensão processual; (iii) determinar se era necessária intimação prévia do exequente para impulsionamento do feito antes do reconhecimento da prescrição; (iv) verificar se houve aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021.

III. Razões de decidir

3.

O art. 206-A do Código Civil estabelece que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão originária, aplicando-se ao caso o prazo quinquenal previsto para ação monitória fundada em cheque prescrito, nos termos da Súmula 503 do STJ.

4. A prescrição intercorrente independe de prévia intimação para impulsionamento do feito, bastando a ciência do credor acerca da suspensão e da inexistência de bens penhoráveis.

5. A intimação prevista no art. 921, §5o, do CPC destina-se exclusivamente a assegurar o contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, não possuindo aptidão para reabrir prazo prescricional já consumado.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente não decorre de aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021, uma vez que o art. 921, §§1o e 4o, do CPC, em sua redação original, já previa o início automático da contagem prescricional após o término da suspensão processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921 do CPC. 2.

A configuração da prescrição intercorrente prescinde de prévia intimação do exequente para impulsionamento do feito.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, XXXVI e LIV. CPC, arts. 240, §3o, 487, II, 921, §§1o, 4o e 5o, e 924, V. CC, arts. 206-A e 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 503. STJ, Súmula 106. STJ, AREsp no 2.841.442/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por J. A. ZORZI, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0001315-28.2015.8.11.0011), ajuizada pelo apelante contra MANOEL MESSIAS MAZOTI, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. no 353476890).

Em suas razões recursais, a Apelante alega que a sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição intercorrente, violou princípios fundamentais do direito processual civil, especialmente a segurança jurídica e o devido processo legal, porquanto ficou comprovado nos autos que o Apelante diligenciou ativamente para localizar o Apelado, cumpriu todas as determinações judiciais e não permaneceu inerte, além de ter sofrido com demoras imputáveis ao Poder Judiciário.

Sustenta que a inércia, elemento essencial para a configuração da prescrição intercorrente, não foi configurada no caso concreto, apresentando cronologia de atos diligentes praticados ao longo do processo.

Sustenta, ainda, com amparo no art. 240, §3o, do CPC, que a demora verificada nos autos foi majoritariamente imputável ao Poder Judiciário e não ao Apelante.

Alega que a sentença recorrida aplicou indevidamente a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, com vigência a partir de 28 de abril de 2021, de forma retroativa e em prejuízo do Apelante, cuja ação foi ajuizada em abril de 2015, sob a égide do CPC/1973, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que veda a retroatividade da lei em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, bem como o princípio da segurança jurídica.

Aduz que os requisitos cumulativos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a configuração da prescrição intercorrente não foram atendidos, uma vez que não houve inércia injustificada do credor e tampouco houve intimação prévia do exequente para impulsionar o processo antes da contagem do prazo prescricional, ressaltando que a suspensão do feito findou em 13 de maio de 2020 e a intimação sobre o risco de prescrição somente ocorreu em 22 de setembro de 2025, um intervalo de cinco anos e quatro meses, configurando violação ao art. 921, §5o, do CPC e ao direito de defesa do Apelante.

Aduz, por fim, que a sentença violou direitos fundamentais do Apelante, especificamente o direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e o princípio da segurança jurídica, na medida em que reconheceu prescrição de forma automática sem observar a intimação prévia, a prova de inércia e os atos interruptivos praticados.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o prosseguimento da execução com todas as diligências requeridas (cf. Id no 353476891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de Ação Monitória ajuizada por J. A. ZORZI - ME em desfavor de MANOEL MESSIAS MAZOTI. Após regular processamento, os embargos monitórios opostos pelo réu foram julgados improcedentes por sentença proferida em 12 de setembro de 2016, transitada em julgado em 28 de novembro de 2016, constituindo-se, de pleno direito, o título executivo judicial.

Na fase de cumprimento de sentença, o executado foi intimado pessoalmente em 05 de dezembro de 2018 para efetuar o pagamento do débito, quedando-se inerte.

As tentativas de localização de bens por meio do BACENJUD, em 01 de abril de 2019, e do RENAJUD, em 13 de maio de 2019, foram infrutíferas.

Diante da inexistência de bens penhoráveis, o Juízo, em decisão de 13 de maio de 2019, determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com previsão de arquivamento provisório automático ao término daquele prazo, decisão da qual o exequente foi devidamente intimado pelo DJE.

Transcorrido o prazo de suspensão sem qualquer manifestação do credor, o processo foi arquivado provisoriamente.

Somente em 11 de julho de 2025, após provocação do juízo e mais de seis anos após a decisão de suspensão, o exequente protocolou petição requerendo novas diligências. Verificando a paralisação superior a cinco anos, o Juízo intimou o exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente, oportunidade em que o credor apresentou as alegações que ora sustenta em grau recursal. A sentença recorrida, então, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Pois bem.

Em primeiro lugar, importante salientar que o art. 206-A do Código Civil estabelece que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. No caso dos autos, a pretensão originária funda-se em ação monitória para cobrança de cheques prescritos, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme a Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: " O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." Esse mesmo prazo quinquenal é o que se aplica à prescrição intercorrente, por força do art. 206-A do Código Civil.

Os marcos temporais do caso concreto são inequívocos. A decisão de suspensão foi proferida em 13 de maio de 2019, com intimação do exequente via DJE. O prazo de suspensão de um ano findou em 13 de maio de 2020, portanto.

A partir do dia seguinte, ou seja, 14 de maio de 2020, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente de cinco anos, que se consumou em 14 de maio de 2025. A petição do exequente foi protocolada em 11 de julho de 2025, ou seja, quase dois meses após a consumação da prescrição. Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à ocorrência do fenômeno extintivo.

A tese de que não houve inércia injustificada, por ter o apelante praticado atos diligentes ao longo do processo, não merece prosperar.

A cronologia apresentada nas razões recursais que enumera atos praticados entre 2015 e 2019 é inteiramente irrelevante para a análise da prescrição intercorrente, pois todos esses atos são anteriores ao início do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente não se conta desde o ajuizamento da ação, mas sim a partir do término do prazo de suspensão legal, que ocorreu em 13 de maio de 2020. A partir dessa data, o exequente tinha o ônus de indicar bens passíveis de penhora ou praticar qualquer ato que demonstrasse o interesse no prosseguimento da execução. Nenhum ato foi praticado nesse período de cinco anos. A inércia, portanto, está cabalmente demonstrada pela própria dinâmica processual dos autos.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo de suspensão de um ano e o início automático da prescrição intercorrente independem de pronunciamento judicial expresso ou de intimação para impulsionamento, bastando a ciência do credor acerca da não localização de bens penhoráveis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente incide independentemente de prévia intimação para o impulso do feito, bastando que o exequente, mesmo ciente da paralisação do processo, mantenha-se inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2. A existência de penhora válida não afasta o curso da prescrição intercorrente, sendo necessário o impulso processual pelo credor para evitar a paralisação do feito.

3. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado por quase seis anos após o arquivamento administrativo, sem causa legal de suspensão, e o prazo prescricional trienal aplicável à duplicata mercantil foi integralmente exaurido, caracterizando a prescrição intercorrente.

4 . Agravo conhecido e recurso especial não provido.

(STJ, Quarta Turma, relator Ministro Raul Araújo, AREsp n. 2.841.442/SC, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No caso em exame, o exequente foi devidamente intimado da decisão de suspensão em maio de 2019, tendo plena ciência de que, findo o prazo de um ano, deveria impulsionar o feito sob pena de ver consumada a prescrição intercorrente. Outrossim, foi devidamente intimado acerca da tramitação virtual dos autos, conforme certidão de ID 353476878, fl. 03.

Tampouco prospera o argumento de que a demora seria imputável ao Poder Judiciário, com fundamento no art. 240, §3o, do Código de Processo Civil. O dispositivo invocado pelo apelante protege a parte da demora na prática de atos que dependam exclusivamente do aparato judicial, como a demora na citação, hipótese contemplada pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: " Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”.

Contudo, a migração do processo físico para o sistema PJe, ocorrida em junho de 2020, foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, em 15 de junho de 2020, com o nome expresso da patrona do exequente. A demora, portanto, não é imputável ao serviço judiciário, mas à absoluta inércia do próprio credor.

No que tange à alegada inaplicabilidade retroativa da Lei no 14.195/2021, verifica-se que o argumento não encontra respaldo na realidade normativa do caso. O art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, em sua redação original, vigente desde 18 de março de 2016, já previa o início automático da prescrição intercorrente após o término do prazo de suspensão.

Não há, portanto, qualquer aplicação retroativa de lei nova em prejuízo do apelante, uma vez que a prescrição intercorrente foi reconhecida com base no art. 921, §§1o e 4o, do CPC/2015 (redação original) e no art. 206, §5o, I, do Código Civil, dispositivos que já estavam em vigor quando da decisão de suspensão proferida em maio de 2019.

A tese de que os requisitos cumulativos da prescrição intercorrente não foram atendidos, por ausência de intimação prévia para impulsionar o feito, também não resiste à análise. O art. 921, §5o, do CPC estabelece que, encerrada a suspensão, o juiz intimará o exequente para que requeira a prática de ato executivo.

Essa intimação, contudo, não tem o condão de reabrir prazo prescricional já exaurido. Sua finalidade é garantir o contraditório antes do reconhecimento da prescrição, assegurando ao credor a oportunidade de demonstrar eventual causa impeditiva ou interruptiva. No caso concreto, o Juízo cumpriu rigorosamente essa exigência ao intimar o exequente para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente. O exequente exerceu o contraditório, mas, não havendo causa impeditiva ou interruptiva demonstrada, o reconhecimento da prescrição é a medida impositiva.

Por fim, a alegação de que a petição protocolada em 11 de julho de 2025 configuraria ato interruptivo da prescrição não pode ser acolhida. A interrupção da prescrição pressupõe que o prazo ainda esteja em curso no momento da prática do ato interruptivo.

No caso dos autos, a prescrição intercorrente consumou-se em 14 de maio de 2025, e a petição foi protocolada em 11 de julho de 2025, quase dois meses após a consumação. Ato praticado após a consumação da prescrição não tem o condão de interrompê-la, pois o direito de ação já se encontrava extinto. Admitir o contrário seria esvaziar completamente o instituto da prescrição, permitindo que o credor inerte ressuscitasse pretensão já fulminada pelo decurso do tempo mediante simples peticionamento tardio.

Verifica-se, assim, que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a prescrição intercorrente com base em marcos temporais precisos e devidamente documentados nos autos, após garantir o contraditório ao exequente. A extinção do cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe diante da inércia do credor por período superior ao prazo prescricional quinquenal, contado após o término do prazo legal de suspensão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026